Tribunal: STF
Processo: RE 67318
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-25
Data de publicação: 1973-04-25

Ementa:
JUIZ TEMPORARIO ESTADUAL. INAPLICAÇÃO DA REGRA EXCEPCIONAL DO ART.
177, PAR. 2 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967, CONCESSIVA DE ESTABILIDADE AOS
SERVIDORES EM GERAL. INAPLICAÇÃO, POR IGUAL, DO ART. 188, II DA
CONSTITUIÇÃO DE 1946, PERTINENTE APENAS AOS FUNCIONÁRIO PUBLICOS
PROPRIAMENTE DITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.